Tribunal: TJDFT
Processo: 0720834-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de despejo por falta de pagamento. Domicílio do autor. Região administrativa do sudoeste. Local do imóvel. Região administrativa do jardim botânico. Foro de eleição. Brasília. Inexistência de abusividade. Conflito conhecido e declarado como competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre juízo Cível de Brasília e juízo Cível do Paranoá, relativo à ação de despejo por falta de pagamento e cobrança, cujo autor está domiciliado no Sudoeste e o imóvel objeto da locação se situa no Jardim Botânico.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão, que consistem em: (i) verificar qual a circunscrição judiciária competente para processar e julgar a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança; e (ii) se é abusiva a cláusula de eleição de foro avençada pelas partes contratantes.
III. Razões de decidir
3. No caso, tanto o domicílio do autor da ação (Sudoeste), quanto o local onde se situa o imóvel (Jardim Botânico), são regiões administrativas que se submetem à circunscrição judiciária de Brasília, nos termos da Resolução 04/2008 deste TJDFT.
4. O foro eleito guarda pertinência com o domicílio ou residência da parte autora, bem como com o local da situação do imóvel (art. 58, I, da Lei n. 8.425/91), inexistindo abusividade na cláusula de eleição de foro pactuada no contrato de locação.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido e declarado como competente o juízo suscitado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 63; Lei Complementar Distrital no 958/2019; Lei Distrital no 3.435/2004; Lei n. 8.425/91, art. 58, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727741, 0714185-30.2023.8.07.0000, Rel. Des(a) Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 10.07.2023; TJDFT, Acórdão 1818082, 0726962-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, j. 19.02.2024.